Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727359-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALIRIO LUIZ HUMEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva pela colenda Corte Superior, a análise das demais teses recursais devem ser promovidas. 2. Consoante entendimento do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária. 3. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu. 4. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte autora, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais. 5. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida. Ação julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 37 e 239 da Constituição Federal, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, ao Decreto 9.978/2019, 4o e 5o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970 e à Lei Complementar 26/1975, pugnando para que seja reconhecido que o recorrido praticou ato ilícito, que a relação existente entre as partes é de consumo, além da necessária inversão do ônus da prova e/ou à comprovação de que a parte recorrida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do insurgente. Por fim, postula pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil apresentado na inicial do processo originário. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos 341 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 4o e 5o da Lei Complementar 7/1970, e 5o da Lei Complementar 8/1970. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao Decreto 9.978/2019, e à Lei Complementar 26/1975, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na negativa de vigência aos artigos 37 e 239 da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Outrossim, não merece ser admitido o apelo no tocante ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por fim, tem-se que não merece trânsito o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005